Tribunal: TJPA
Processo: 0007314-24.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007314-24.2015.8.14.0028

APELANTE: DALTO RODRIGUES DE CAMARGO

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART.85 § 10º DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-Nos termos do art.85 § 10º do CPC
“.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
(grifei)”.

2-
Hipótese dos autos em

que foi celebrado acordo extrajudicial sem que tivesse sido informado nos autos sobre a quitação da dívida, ensejando a oposição dos embargos a execução.

3-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
HSBC BANK BRASIL S/A MULTIPLO
em face da sentença proferida nos autos dos embargos a execução, tramitada no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proposto por
DALTO RODRIGUES DE CAMARGO.

A sentença objeto deste recurso foi prolatada com o seguinte comando final:

“Isto posto, extingo o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art.485, VI do mesmo diploma legal invocado. Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa pelo embargado, isso com fundamento no princípio da causalidade.”

Inconformado com a decisão, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 9779206) aduzindo que a sentença recorrida imputa a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios ao exequente, haja vista que só ocorreu ajuizamento da ação de embargos, devido a demanda principal de execução. Argumenta que no processo civil o princípio da proporcionalidade tem aplicação em inúmeras situações e que a jurisprudência vigente é farta no sentido que devem ser respeitado o referido princípio no que tange a condenação em honorários sucumbenciais, a fim de que sejam reduzidos quando esses princípios não forem apreciados. Requereu o conhecimento e provimento para que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais fixados.

Contra razões a apelação (ID 9779215)

Coube-me o feito por distribuição.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI do CPC e condenou o embargado a custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O apelante alega não ter dado causa a extinção do feito e por isso pleiteia a modificação do ônus da sucumbência.

No caso em tela, os embargos a execução foram extintos sem resolução do mérito, em virtude de ter sido realizado um acordo extrajudicial nos autos da execução (Processo nº 0014011-32.20138140028), o que levou a extinção dos embargos pela perda do objeto.

Em análise aos autos da execução, observo que o exequente peticionou em 11/12/2020 no ID 53974184 requerendo a extinção do feito pela perda do objeto em virtude de ter ocorrido a quitação do débito, objeto da lide. O pagamento do débito ocorreu em 07/05/2014, conforme verifico no documento constante no ID 53974184 dos autos da execução, tendo sido opostos os embargos a execução em 26/08/2014 (ID 53974184).

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil em seu art.85 § 10º nos casos de perda de objeto os honorários serão devidos por quem deu causa, deste modo, no caso em comento, entendo que o recurso não merece acolhimento, isto porque, o banco recorrente só informou a quitação do débito, 06 (seis) anos após o adimplemento da dívida, não restando outra opção ao executado, senão o exercício de seu meio de defesa para requerer a extinção da execução.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que os embargos a execução, caso acolhidos, seriam julgados procedentes, já que, havia sido efetuado o pagamento do débito, o que ensejaria a extinção da execução.

O art.85 § 10º do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (grifei)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
(grifei)

Sobre o tema se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas gerais nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.079795-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)(grifei)

Sendo assim, muito embora o banco argumente sobre não ter dado causa ao processo, caberia ao banco recorrente adotar as medidas necessárias ao encerramento do litígio, uma vez que já não possuía interesse no prosseguimento da demanda.

Dispositivo.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023